Tribunal: CARF
Processo: 10283.900359/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900359/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.331 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
MONARK DA AMAZONIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
CORREÇÃO MONETÁRIA
DIFERENÇA
IPC/BTNF.
INDEXADOR
APLICÁVEL. CONVERSÃO. AJUSTES A PARTIR DO PERÍODO-BASE
DE 1991. DECRETO No 332/1991.
Para efeito de correção monetária a partir do período-base de 1991, a diferença
correspondente a cada conta do ativo, do patrimônio liquido, bem como o saldo
da conta especial de correção monetária serão convertidos em número de BTN
Fiscal pelo valor deste de Cr$ 103,5081.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado e homologando as compensações
realizadas até o limite do crédito reconhecido. O julgamento deste processo seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10283.900352/2010-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.330, de 12 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900359/2010-93
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900359/2010-93

Trata o presente processo sobre PER/DCOMP onde foi requerido um crédito por
força de pagamento indevido ou a maior, não reconhecido totalmente pelo Despacho decisório.
Apresentada a Manifestação de Inconformidade, a decisão de piso reconheceu um
crédito inferior ao pleiteado pela Recorrente, mas suficiente para homologar as compensações
dos débitos da PER/DCOMP.
Em apertada síntese, neste e em outros processos de idêntico teor, o alegado
crédito teria sido resultado de um procedimento que teria adotado (dedução do saldo devedor da
correção monetária da diferença IPC/BTNF), então registrado em DIPJ retificadora.
Cientificada da decisão de piso, a Contribuinte ingressa com recurso voluntário,
no qual dirige sua reclamação quanto ao indexador utilizado pela DRJ e que culminou com a
redução do valor pleiteado em seu PER/DCOMP. Em resumo: equivoco na apuração da
diferença de correção monetária relativa ao IPC/BTNF – 1990 e do indexador utilizado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.330, de 12 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Conforme relatoriado, a decisão de piso concordou com o procedimento
da Recorrente quanto à dedução integral do saldo devedor da diferença
de correção monetária IPC x BTNF, procedimento amparado em solução
de consulta.
O que se discute agora nos autos é qual seria o indexador a ser
considerado no ajuste da diferença de correção monetária IPC/BTNF, se
o utilizado pela Recorrente, qual seja, o BTN Fiscal de Cr$ 103,5081, ou
o BTN Fiscal apontado pela DRJ, de Cr$ 126,8621.
Para resolver esta pendenga, necessário embarcar no túnel do tempo.
Comecemos pela Lei no 7.799, de 10/07/89, que reintroduziu o instituto
da correção monetária das demonstrações financeiras (DF’s) e instituiu o
BTN Fiscal, indexador de tributos da União e que também servia de base
para a correção monetária das DF’s.
Este indexador vigorou para os períodos-base de 1989, 1990 e o mês de
janeiro de 1991, pois foi extinto pela Lei no 8.177, de 1991, ano em que
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900359/2010-93

foi instituído um outro indexador, denominado de Fator de Atualização
Patrimonial – FAP, então criado pela Lei no 8.200, de 28/06/1991,
regulamentada pelo Decreto no 332, de 1991, onde a correção monetária
das DF’s deveria ser procedida a partir de fevereiro de 1991, com base na
variação mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.
O FAP foi utilizado apenas para calcular a correção monetária das DF’s
do período-base de 1991, pois a partir de 01 de janeiro de 1992, o
indexador das DF’s seria a UFIR, criada pela Lei no 8.383, de
30/12/1991.
A correção monetária a partir, então, de fevereiro de 1991 teve por base o
FAP, cujo valor para o mês de janeiro de 1991 foi de R$ Cr$ 126,8621,
conforme consta no §2o do art.15 do Decreto no 332, de 1991.
Veja que estamos aqui tratando de apontar os vários indexadores criados
e que deveriam ser utilizados pelas empresas na correção monetária de
suas DF’s, ou seja, nada foi dito ainda acerca do indexador a ser
utilizado na apuração da diferença de correção monetária IPC x BTNF.
É o que passa a se comentar agora.
AJUSTE DA CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DF’s PELO INPC
EM 1990
DECRETO No 332 DE 04/11/1991
Art. 32. As pessoas jurídicas que, no exercício financeiro de 1991,
período-base de 1990, tenham determinado o imposto de renda com base
no lucro real deverão proceder a correção monetária das demonstrações
financeiras desse período com base no índice de Preços ao Consumidor
(IPC).
§ 1o A correção monetária será efetuada com relação a todas as contas
do ativo sujeitas a correção monetária e do patrimônio líquido ou, à
opção da pessoa jurídica, exclusivamente em relação aos bens e direitos
do ativo permanente e aos saldos das contas do patrimônio líquido
constantes do balanço de encerramento do período-base.
§ 2o Os valores do patrimônio líquido, baixados no ano de 1990, serão
corrigidos até o mês da baixa.
§ 3o A pessoa jurídica que tenha recebido lucros ou dividendos
corrigidos na forma do parágrafo anterior deverá corrigir o
investimento, se avaliado pelo valor de patrimônio líquido, até o mês da
distribuição.
§ 4o A correção monetária deverá ser registrada contabilmente no curso
do período-base de 1991, mas referida a 31 de dezembro de 1990.
Art. 33. A diferença, em relação ao ano de 1990, entre a correção com
base no IPC e no BTN Fiscal será apurada na forma a seguir:
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900359/2010-93

I - aplicação sobre o valor de cada bem ou direito do ativo sujeito a
correção monetária e sobre o saldo de cada conta do patrimônio líquido,
do IPC acumulado relativo:
a) a todo o ano de 1990, quando os valores referidos tenham constado
dos balanços de encerramento dos períodos-base de 1989 e 1990;
b) ao período a partir do mês em que os valores tenham sido acrescidos
ao patrimônio da empresa, até o encerramento do período-base de 1990;
c) ao período desde o início do período-base até o mês da baixa, nas
hipóteses dos § 2o e 3o do artigo anterior.
II - diminuição, do valor apurado segundo o inciso I, o valor corrigido
com base no BTN Fiscal até as datas mencionadas nas alíneas do mesmo
inciso I.
§ 1o A diferença relativa a bem ou direito do ativo será escriturada em
conta ou subconta distinta da que registra o valor original, corrigido
com base no BTN Fiscal, em contrapartida a uma conta especial de
correção monetária com base no IPC, cujo saldo final será transferido
para conta de patrimônio líquido
§ 2o A diferença relativa às contas do patrimônio líquido será registrada
nessas mesmas contas, exceto a correção do capital integralizado que
será registrada em conta especial de reserva de capital, em
contrapartida à conta especial de correção monetária.
§ 3o Para efeito de correção monetária a partir do período-base de
1991, a diferença correspondente a cada conta do ativo, do patrimônio
liquido, bem como o saldo da conta especial de correção monetária
serão convertidos em número de BTN Fiscal pelo valor deste de Cr$
103,5081.
Neste sentido, trago excerto da obra Direito Tributário – Imposto de
Renda das Empresas – Atualizado até 31/12/1991 por Price Waterhouse,
de Nilton Latorraca:
16.30.3 Contabilização
A diferença da correção monetária de 1990, apurada segundo os
critérios acima referidos, será escriturada em conta ou subconta do ativo
distinta da que registra o valor original e nas mesmas contas do
patrimônio líquido, exceto quanto à diferença de correção monetária do
capital integralizado, que será registrada em conta especial de reserva
de capital. A contrapartida desses valores será uma conta especial de
correção monetária com base no IPC, integrante do patrimônio líquido.
Os ajustes, a partir do período-base de 1991, serão convertidos em
número de BTN fiscal pelo valor de Cr$ 103,5081, e depois em
FAP/UFIR diária na paridade um por um.
Veja que a DRJ ampara a utilização do indexador que acredita ser o
correto, com base no art.3o da Lei no 8.383, de 30/11/1991:
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.331 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900359/2010-93

Art.3o. Os valores expressos em cruzeiros na legislação tributária ficam
convertidos em quantidade de Ufir, utilizando-se como divisores:
I - O valor de Cr$ 215,6656, se relativos a multas e penalidades de
qualquer natureza;
II - O valor de Cr$ 126,8621, nos demais casos.
Entretanto, esta Lei teve sua vigência a partir de 1992:
Art.97. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá
efeitos a partir de 1o de janeiro de 1992.
De forma que deve ser reconhecido à Recorrente o crédito pleiteado em
sua PER/DCOMP, deduzindo-se do já reconhecido pela DRJ,
homologando-se as compensações realizadas até o limite do crédito
reconhecido.
Ante o exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo o direito creditório pleiteado e homologando as
compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado e homologando as compensações
realizadas até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital